Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-22.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003342-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO MANSO LTDA - CNPJ: 03.143.617/0001-54 (APELADO), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por Agropecuária Rio Manso Ltda., declarando a nulidade do Processo Administrativo n. 208435/2021 e a prescrição intercorrente da pretensão punitiva relativa ao Auto de Infração Ambiental n. 210431247, lavrado por suposta supressão irregular de vegetação nativa. A sentença também declarou inexigível a multa correspondente e fixou honorários advocatícios em R$ 22.503,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação editalícia promovida no processo administrativo ambiental, sem o esgotamento de diligências para localização do autuado; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo; e (
iii
) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, inclusive quanto à possibilidade de majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital no processo administrativo ambiental constitui medida excepcional, admitida somente após o esgotamento de meios ordinários de localização do autuado, conforme interpretação sistemática da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013. No caso, a Administração limitou-se a uma única tentativa frustrada de notificação postal, o que não caracteriza “lugar incerto ou não sabido” e configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do TJMT consolida entendimento de que a intimação editalícia, sem a prévia demonstração de diligências razoáveis para localização do administrado, implica nulidade do processo administrativo sancionador.

A prescrição intercorrente exige paralisação do processo por mais de três anos sem atos relevantes de impulso. No caso concreto, a cronologia dos atos administrativos demonstra continuidade no trâmite
processual, afastando o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 20, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022 e do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 225.031,16), não se aplicando a regra de equidade do art. 85, §8º, do CPC, dado o valor elevado da demanda e a complexidade da matéria.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se o adicional em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, diante do trabalho realizado pelos patronos da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida do esgotamento de tentativas efetivas de ciência pessoal ou postal ao autuado.

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental não se configura quando demonstrada a prática de atos processuais relevantes dentro do prazo de três anos.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa é obrigatória quando este for elevado, sendo incabível a fixação por equidade nas hipóteses do art. 85, §8º, do CPC.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 8º e 11; Lei Complementar Estadual/MT nº 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 4º, 19 e 20; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 20; Lei Estadual/MT nº 7.692/2002, art. 38, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.06.2023; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 18.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028229-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2021 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT (ID 214392240), que julgou procedentes os pedidos formulados por
AGROPECUÁRIA RIO MANSO LTDA
em ação anulatória de auto de infração ambiental.

A parte autora foi autuada em 19.05.2021 por suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de 45,01 hectares no imóvel rural denominado Fazenda Rio Manso, sendo lavrado o
Auto de Infração n. 210431247
e o
Termo de Embargo n. 21044803
, apurados no âmbito do
Processo Administrativo n. 208435/2021
.

Na inicial, a autora sustentou a ocorrência de: (i)
vício procedimental insanável
, consistente em notificação editalícia ilegal, sem o esgotamento de diligências para localização do autuado, configurando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (
ii
)
prescrição intercorrente
no curso do procedimento administrativo.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade da multa e os efeitos do embargo até o julgamento do mérito.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a validade da notificação editalícia, conforme previsão do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela improcedência da ação.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

declarar a
Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo n. 208435/2021, responsável por apurar o Auto de Infração n. 210431247 de 19.05.2021, com fundamento no art. 20, §2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição
Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

D
eclarar
nulo o Processo Administrativo n. 208435/2021, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEIMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada acerca da autuação no aludido processo administrativo
, condenando o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 22.503,12 (vinte e dois mil, quinhentos e três reais e doze centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, sustenta que a notificação foi realizada em conformidade com o art. 4º, §9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, após tentativa frustrada de notificação por via postal com aviso de recebimento, que retornou com a informação "Não procurado". Argumenta que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça para realizar diligências complementares, sendo válida a notificação por edital publicada no Diário Oficial n. 28.108 de 21.10.2021.

Sustenta q
ue o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, apresentando a seguinte cronologia de atos:
a
utuação: 19.05.2021
; p
ublicação de notificação para apresentação de defesa: 21.10.2021
; c
ertidão de antecedentes: 04.07.2023
; d
ecisão
a
dministrativa: 31.07.2023
; p
ublicação de notificação para pagamento da multa: 23.11.2023

Argumenta que todas essas manifestações são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Requereu, ao final, s
ubsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados, pleiteando sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a complexidade da causa.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença,
pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela
ausência de interesse processual
para intervir ativamente na presente ação, por se tratar de matéria de natureza meramente patrimonial, sem repercussão coletiva ou social qualificada, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões fundamentais: (i) a validade da notificação editalícia realizada no processo administrativo ambiental; (
ii
) a ocorrência ou não de prescrição intercorrente; e (
iii
) a adequação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

D
a nulidade da notificação editalícia

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à validade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental que deu origem ao Auto de Infração n. 210431247.

O processo administrativo ambiental, como espécie do gênero processo administrativo sancionador, submete-se aos princípios constitucionais do
c
ontraditório
e da
ampla defesa
, expressamente previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

"Art. 5º. [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o processo administrativo ambiental é regulamentado pela
L
ei Complementar Estadual nº 38/95
(Código Estadual do Meio Ambiente) e, à época dos fatos, pelo

Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que disciplinava o procedimento administrativo para apuração de infrações ambientais.

O art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/95estabelece:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
sucessivamente
, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital,
se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação."

Por sua vez, o

Decreto Estadual n. 1.986/2013
, vigente à época dos fatos, dispunha em seu art. 4º:

"Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§9° No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua
entrega, o setor responsável pela emissão
da mesma
promoverá a intimação por edital."

Complementarmente, a
Lei Estadual nº 7.692/2002
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 38, inciso I:

"Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;"

Da análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a notificação em processos administrativos ambientais deve observar uma
ordem sucessiva de modalidades
, privilegiando-se a ciência pessoal do administrado, sendo a notificação por edital
medida excepcional
, aplicável apenas quando o autuado estiver em
lugar incerto ou não sabido
.

Da jurisprudência sobre a matéria

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a citação por edital em processo administrativo é medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios ordinários de localização do autuado. Confira-se:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE ALEGAR FINAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE NORMA FEDERAL POR ÓRGÃO ESTADUAL. CDA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo ambiental é nula quando não precedida da tentativa de notificação pessoal ou por via postal ao administrado com endereço conhecido.

A ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais no processo administrativo ambiental configura violação ao devido processo legal.

A autuação realizada por órgão estadual com base exclusiva em norma federal é inválida quando há legislação estadual específica aplicável."

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10085666420258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2025 – destaquei.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A notificação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional, sendo obrigatória a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal.

A ausência de cumprimento das formalidades previstas em lei acarreta a nulidade da intimação editalícia e dos atos administrativos dela decorrentes.
"

(N.U 1028229-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025 – destaquei.)

"RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA
DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024 – destaquei.)

Em arremate, constata-se que o entendimento consolidado tanto nesta Corte quanto nas instâncias superiores converge para a
preservação intransigente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, especialmente em processos administrativos de natureza sancionatória.

A citação por edital, por constituir forma ficta e subsidiária de comunicação dos atos administrativos, somente se legitima após o
esgotamento efetivo e comprovado de todas as tentativas de notificação
pessoal ou postal
ao administrado, sob pena de nulidade absoluta do procedimento e das sanções dele decorrentes.

Essa exegese, além de coadunar-se com o princípio da legalidade e com a teoria das nulidades administrativas, reflete a compreensão de que o exercício do poder de polícia ambiental deve estar jungido a estrita observância das formas legais, sob pena de comprometimento da higidez do processo e de violação ao devido processo legal substancial.

Nesse contexto, revela-se imperiosa a manutenção da orientação jurisprudencial que repele a banalização da intimação por edital, reafirmando o
c
aráter excepcionalíssimo
dessa modalidade e assegurando a efetividade dos direitos fundamentais processuais em sede administrativa.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o órgão ambiental realizou
uma única tentativa de notificação administrativa
, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço da agravada (Rodovia Fazenda Rio Manso, zona rural, 0, Novo São Joaquim/MT, CEP: 78.625-000), a qual retornou com o aviso
"Não procurado"
.

Após essa única tentativa frustrada, o órgão ambiental procedeu diretamente à notificação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28.108, de 21 de outubro de 2021,
sem a adoção de meios alternativos e diligências complementares
para assegurar a ciência pessoal do administrado.

O apelante sustenta que a notificação por edital foi realizada em estrita conformidade com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que em seu art.
4º, §9º, prevê que
"no caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital".

Contudo, a
interpretação literal e isolada
desse dispositivo não se coaduna com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nem com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, que exige o
esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado

antes da utilização da notificação por edital.

A notificação por edital, por sua própria natureza, é medida excepcional, que pressupõe a impossibilidade de localização do administrado por outros meios. No caso em tela, a mera devolução da correspondência com a informação
"Não procurado"
não autoriza, por si só, a conclusão de que o administrado esteja em lugar incerto e não sabido, requisito essencial para a validade da notificação editalícia.

O fato de o endereço ter sido considerado "não procurado" pelos Correios não significa que o administrado não pudesse ser localizado por outros meios, como, por exemplo, consulta a cadastros públicos, diligências complementares ou mesmo o envio de nova correspondência com endereço mais detalhado.

Ademais, o próprio art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95estabelece que a intimação dar-se-á
"sucessivamente"
pelas formas ali previstas, o que pressupõe o esgotamento de uma modalidade antes da utilização da subsequente, sendo a notificação por edital
após
observada tal providência
, aplicável apenas quando o infrator estiver "em lugar incerto ou não sabido".

Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe a conclusão de que a notificação por edital somente é válida quando demonstrado o
esgotamento das tentativas

de notificação pessoal ou por via postal
, o que não ocorreu no caso concreto.

O argumento do apelante de que é ônus do administrado manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos oficiais, embora encontre respaldo no art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002,não é suficiente para afastar a necessidade de esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado antes da utilização da notificação por edital.

Isso porque o dever de atualização cadastral não exime a Administração Pública de envidar esforços para localizar o administrado, especialmente em processos sancionadores, nos quais a efetiva ciência dos atos processuais é essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça também
não justifica a imediata utilização da notificação por edital

após uma única tentativa frustrada de notificação por via postal. Existem diversos meios alternativos de localização do administrado que não demandam a atuação de oficiais de justiça, como consulta a cadastros públicos, envio de nova correspondência com endereço mais detalhado, entre outros.

Portanto, no caso em análise, a notificação por edital realizada após uma única tentativa frustrada de notificação por via postal, sem a adoção de meios alternativos e diligências complementares para assegurar a ciência pessoal do administrado, não atende aos requisitos legais e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício procedimental capaz de comprometer a validade do processo administrativo sancionador.

Mantenho, portanto, a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 208435/2021, do Auto de Infração n. 210431247 e do Termo de Embargo n. 21044803
,
por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada acerca da autuação no aludido processo administrativo.

Da prescrição intercorrente

A segunda questão a ser enfrentada diz respeito à ocorrência ou não de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo administrativo, em razão da inércia da Administração Pública em promover os atos necessários ao seu regular andamento.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, §2º:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações
contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

[...]

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

“
O art. 20 do mesmo Decreto estabelecia as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
."

O Decreto Estadual n. 1.436/2022, que revogou o Decreto n. 1.986/2013,
manteve a mesma
sistemática, estabelecendo em seu art. 20, §2º:

"Art. 20.

[...]

§ 2º
Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.
"

Esta Corte, no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, fixou as seguintes teses sobre a matéria:

"I
.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

O apelante sustenta que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos, apresentando a seguinte cronologia de atos:

a
utuação:
19.05.2021
;
Publicação de notificação para apresentação de defesa:
21.10.202
1;
t
ermo de carga ao advogado:
07.02.2022
; c
ertidão sobre outras infrações:
04.07.2023
;
d
espacho de encaminhamento:
04.07.2023
;
d
ecisão administrativa:
31.07.2023
; p
ublicação de notificação para pagamento da multa:
23.11.2023
.

Analisando detidamente a sequência temporal dos atos que compõem a marcha do procedimento administrativo, constata-se que não se verifica qualquer lapso de inércia superior a três anos apto a caracterizar paralisação relevante do feito.

Com efeito, partindo-se da data da autuação, ocorrida em 19.5.2021, observa-se que, mesmo sem o exame minucioso de cada ato intermediário praticado no curso do processo — o que, na hipótese, revela-se prescindível —, o intervalo compreendido entre a lavratura do auto de infração e a prolação da decisão administrativa final não alcança o triênio legalmente exigido para o reconhecimento da paralisação prolongada, circunstância que, por si só, afasta a tese recursal nesse ponto.

Portanto, em nenhum momento o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, conforme exigido pelo art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e art. 20, §2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Neste aspecto, dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 208435/2021.

Dos honorários advocatícios

A terceira questão a ser enfrentada diz respeito à adequação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

O Juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em
R$ 22.503,12 (vinte e dois mil, quinhentos e três reais e doze centavos)
, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, correspondente a
10% sobre o valor da causa
.

O apelante requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e a complexidade da causa.

O art. 85, §8º, do CPC estabelece:

"Art. 85.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
R
Esp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076)
, fixou as seguintes teses sobre a matéria:

"
i
)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em
R
$ 225.031,16 (duzentos e vinte e cinco mil, trinta e um reais e dezesseis centavos)
,
correspondente ao valor da multa ambiental aplicada.

Trata-se, portanto, de valor elevado, que não se enquadra nas hipóteses de fixação de honorários por equidade previstas no art. 85, §8º, do CPC e no Tema 1.076 do STJ.

Ademais, a causa não apresentou baixa complexidade, tendo exigido análise aprofundada de questões relacionadas à validade da notificação editalícia em processo administrativo ambiental e à ocorrência de prescrição intercorrente, com ampla produção de provas documentais e manifestações das partes.

Portanto, os honorários advocatícios foram corretamente fixados em
10% sobre o valor da causa
, correspondente ao percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte.

Mantenho, portanto, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 22.503,12 (vinte e dois mil, quinhentos e três reais e doze centavos).

Da majoração dos honorários recursais

O art. 85, §11, do CPC estabelece:

"Art. 85.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso foi
parcialmente vencido
no recurso, tendo sido mantida a declaração de nulidade do processo administrativo, mas afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Considerando que a
s
ucumbência do Estado foi mínima
, limitando-se ao afastamento da prescrição intercorrente (questão que, embora relevante, não altera substancialmente o resultado prático do processo, uma vez que a nulidade do processo administrativo já foi reconhecida), e que houve
t
rabalho adicional realizado pelos patronos da apelada

na elaboração de contrarrazões recursais,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Assim, os honorários advocatícios totais devidos pelo Estado de Mato Grosso à apelada passam a ser de
R
$ 27.003,74 (vinte e sete mil, três reais e setenta e quatro centavos)
, correspondentes a 12% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:

a)Afastar o reconhecimento da
prescrição intercorrente
do Processo Administrativo n. 208435/2021, por não ter havido paralisação do processo por período superior a três anos;

b)Manter a declaração de
nulidade do Processo Administrativo n. 208435/2021, do Auto de Infração n. 210431247 e do Termo de Embargo n. 21044803
, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada acerca da autuação no aludido processo administrativo;

c)Majorar os honorários advocatícios em
2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando
R$ 27.003,74 (vinte e sete mil, três reais e setenta e quatro centavos)
, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026